Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706617-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC DA SILVA PINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Isaac da Silva Pina contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ nos autos no 0712751-49.2023.8.07.0018, ID no 180430431. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO